Tribunal: STF
Processo: RE 1526620
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 299):



    “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS – LITISCONSÓRCIO ATIVO – EXPEDIÇÃO DE RPV – VALORES INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS - ADMISSIBILIDADE. Promovido o cumprimento de sentença, mediante litisconsórcio em razão de falecimento do credor originário, a aferição do valor para fins de enquadramento como Requisição de Pequeno Valor - RPV deve levar em conta o crédito individual de cada herdeiro, correspondente a respectiva cota parte no quinhão hereditário. Recurso desprovido .”



    Opostos Embargos de Declaração pelo INSS (Doc. 304), foram desprovidos (Doc. 308).



    No apelo extremo (Doc. 315), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS alega, preliminarmente, que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXV; e 93, IX, da CF/1988, pois a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram sanadas as omissões apontadas (fl. 3, Doc. 315).



    Aponta, por outro lado, violação ao art. 100, § 8º, da CF/1988, bem como aos Temas 18 e 148 da repercussão geral, defendendo a impossibilidade de fracionamento da execução contra a Fazenda Pública, para fins de pagamento de parcelas individuais por RPV, quando se trata de litisconsórcio ativo necessário entre os herdeiros, sendo esse o caso dos autos. Entretanto, ao “julgar o recurso, o órgão fracionário do Colendo Tribunal Local reconheceu a possibilidade de fracionamento do precatório com o propósito de que o montante devido se mostre recebida por RPV - requisição de pequeno valor PELOS HERDEIROS DO CREDOR ORIGINÁRIO” (fl. 2, Doc. 315).



    Defende que na forma como decidida a questão, o Tribunal de origem “incorre em frontal violação ao dispositivo constitucional pois entende apenas que a habilitação dos herdeiros implica em litisconsórcio ativo, o que definitivamente não se coaduna com o bom direito” (fl. 4, Doc. 315).



    Afirma que “o título judicial não foi constituído em nome de cada herdeiro, mas sim em nome do falecido, uma vez que a habilitação ocorreu apenas como substituição processual. Não se tratam, portanto, de créditos autônomos constituídos no processo de conhecimento, tal como ocorre no litisconsórcio facultativo. NO CASO, APESAR DE TRATAR-SE DE LITISCONSÓRCIO ATIVO, TRATA-SE DE LITISCONSÓRCIO NECESÁRIO E UNITÁRIO, SENDO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APENAS ADMITE O FRACIONAMENTO NO CASO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO, CONFORME INÚMERAS DECISÕES DAQUELE TRIBUNAL” (fl. 5, Doc. 315).



    Na sequência, o RE foi admitido (Doc. 323) e os autos encaminhados ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Nesta CORTE, a Presidência determinou o retorno do processo à origem para aplicação dos Temas 339, 895 e 1317 da repercussão geral (Doc. 327).



    Recebido o processo na origem, o Tribunal estadual, em nova análise da questão, entendeu que a controvérsia dos autos é distinta daquelas debatidas nos Temas 1317 e 148 da repercussão geral. Assim, determinou a devolução dos autos ao STF (Doc. 330).



     É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e o prequestionamento da matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Assiste razão ao recorrente.



    O Tribunal de origem admitiu o pagamento, por RPV, aos herdeiros do credor originário, por considerar que deve-se levar em conta o valor do crédito individual de cada herdeiro, correspondente a cota parte do quinhão hereditário, pelos seguintes fundamentos (Doc. 299, fls. 3-6):



    “Submetida a questão ao duplo grau de jurisdição obrigatório, este egrégio Tribunal de Justiça reformou parcialmente a sentença apenas para “determinar que os valores devidos sejam corrigidos pelos índices da Corregedoria de Justiça” (documento n. 26). 



    Com o trânsito em julgado, a parte autora apresentou cálculos de liquidação no valor de R$ 45.555,17, atualizado até o mês de janeiro/2012 (documento n. 32).



    Apresentada impugnação pelo agravado e, diante da divergência de cálculos, os autos foram enviados à Contadoria Judicial que por sua vez apontou o montante devido em R$ 161.383,68, e os honorários advocatícios em R$ 14.113,61, ambos atualizados até o mês de outubro/2022 (documento n. 141), os quais foram homologados pelo juízo de origem. 



    Posteriormente, o magistrado determinou a expedição de RPV em favor de cada um dos sucessores do “de cujus” (Flávio Faria), tendo em vista a renúncia quanto ao valor excedente ao teto (documentos n. 197 e 206). 



    Diante desse quadro, anoto que a controvérsia surgida no curso do processo, a ser apreciada pela instância revisora, consiste em decidir se a satisfação do crédito dos agravados deve ocorrer mediante expedição de Precatório ou por meio de Requisição de Pequeno Valor. 



    De acordo com a Constituição da República, os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judicial devem ser pagos exclusivamente pelo sistema de precatórios, em ordem cronológica de apresentação, à exceção daquelas obrigações definidas como de pequeno valor, nas quais o pagamento ocorrerá através de “Requisição de Pequeno Valor – RPV” (artigo 100, caput e § 3º). 



    A respeito dos precatórios, estabelece o Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça: 



    (…)



    O Regimento Interno possibilita o desmembramento do precatório quando se tratar de multiplicidade de credores.



    A propósito, o Código de Processo Civil dispõe que “os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar” (artigo 117). 



    Nesse sentido, o colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA assim já decidiu: 



    (…)



    O fracionamento vedado pelo § 8º do artigo 100, da Constituição da República diz respeito ao mesmo credor, não servindo de impedimento para que os demais, em se tratando de litisconsórcio ativo, recebam de maneira diversa, renunciando ao crédito excedente, como verificado no caso concreto. 



    Forçoso concluir que promovido o cumprimento de sentença, mediante litisconsórcio em razão do falecimento do credor originário, a aferição do valor para fins de enquadramento como Requisição de Pequeno Valor –RPV deve levar em conta o crédito individual de cada herdeiro, correspondente a respectiva cota parte no quinhão hereditário.”



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem dissentiu da jurisprudência desta CORTE firmada no sentido de que é vedado o fracionamento do valor da execução com o objetivo de pagamento do crédito pertencente aos sucessores do credor falecido mediante requisições de pequeno valor. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. CRÉDITO DE PESSOA FALECIDA. FRACIONAMENTO DO VALOR DA EXECUÇÃO ENTRE OS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I — Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o crédito de pessoa falecida não pode ser fracionado de acordo com os valores pertencentes a cada herdeiro com o propósito de pagamento por requisição de pequeno valor. 



    II — Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.481.203-AgR, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, Dje de 3/5/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO FUNDAMENTADA: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. CRÉDITO ÚNICO : ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.417.464 AgR/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 10/4/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.04.2023. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÓBITO DE PENSIONISTA. PRETENSÃO DOS HERDEIROS AO FRACIONAMENTO DO VALOR DA EXECUÇÃO, PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE RPV. ART. 100, § 8º, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO ÚNICO. TEMA 148 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 



    1. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 568.645-RG, Tema 148 da repercussão geral, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: ‘a interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo’.



    2. Inaplicabilidade, ao caso concreto, do mencionado Tema 148 da repercussão geral, uma vez que nestes autos se cuida de crédito único em nome da falecida pensionista.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.378.242 AgR/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 22/8/2023) 



     



    Na mesma linha, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.391.206/RJ, ReL. Min. NUNES MARQUES, DJE 29/8/2022; ARE 1.433.881/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJE 11/5/2023; RE 1.429.840/PR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJE 11/9/2023; ARE 1.448.537/RS, de minha relatoria, DJE 7/8/2023; e ARE 1.439.472/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJE 19/6/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para afastar o fracionamento do crédito e determinar que seja considerado o valor total pertencente ao credor falecido para definição da modalidade de pagamento, se por precatório ou por requisição de pequeno valor.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente